Tribunal: TJDFT
Processo: 0713385-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017. SINDSASC-DF. PARCELA DE REAJUSTE. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença prolatada na Ação Coletiva 0702195-95.2017 ajuizada pelo SINDSASC/DF, objetivando que o DF fosse condenado a implementar a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, com diferenças retroativas e reflexos. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação ao cumprimento apresentada pelo ente distrital.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade n. 7.435; (ii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; e se houve (iii) excesso de execução pela suposta cumulação da Selic com juros e correção monetária a incorrer em anatocismo, ante a inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ e violação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes.
III. Razões de decidir
3. Mesmo o IPREV/DF sendo o instituto gestor dos benefícios previdenciários de todos os servidores públicos do Distrito Federal, a Lei Distrital Complementar n. 769/2008 que instituiu referida autarquia impôs ao DF a responsabilidade pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores, segurados e dependentes, de forma subsidiária (art. 4o, §2o). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Segundo o Art. 969 do CPC, indeferida a tutela de urgência no feito rescisório, não cabe invocá-la para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa. Ademais, a suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial.
5. A alegação de que o título executivo judicial constitui "coisa julgada inconstitucional" foi rechaçada na fase de conhecimento da ação coletiva, conforme acórdão n. 1316826.
6. O ADI 7.391/DF, que versou sobre a constitucionalidade do Art. 18 e anexos, da Lei Distrital n. 5.184/2013, não foi conhecida. Na sequência, o plenário do STF, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta, nos termos do voto da Relatora. 7. O Tema 864 do STF não se aplica à circunstância concreta, pois o cumprimento de sentença decorre de observância de norma concessiva de reajuste e não de pedido de revisão geral de remuneração. Ademais, a própria ADI 7.391/DF indicou que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese.
8. Portanto, no que toca à inexigibilidade da obrigação, certo é que o título executivo foi formado a partir de decisão judicial transitada em julgado, sendo, portanto, protegido pela coisa julgada material (conforme disposto no Art. 502 do CPC).
9. No julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810) e do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), o STF e o STJ definiram o IPCA-E como índice adequado para a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública até novembro de 2021.
10. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência.
11. Tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso, e se coaduna com a tese perfilhada no Tema Repetitivo n. 99/STJ.
12. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, reforçando a previsão da EC 113/2021, se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso e com o Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça.
13. A atuação do Conselho Nacional de Justiça para elaboração da Resolução 303/2019 decorre das Emendas Constitucionais n. 113 e 114.
14. A Resolução n. 303/2019 do CNJ é ato normativo proferido por órgão de controle administrativo das atividades do Poder Judiciário que tem força vinculante, motivo pelo qual deve prevalecer até o julgamento da ADI n. 7.435.
15. No tocante à alegação de inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, tal discussão é objeto de discussão na ADI n. 7.435, na qual não há decisão de sobrestamento dos feitos que tratam da matéria em outras instâncias.
16. Consoante entendimento do STF, “a autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva”, sem que se possa vislumbrar a existência de ofensa aos princípios constitucionais, inclusive o da separação de poderes.
17. Não se verifica violação à separação dos poderes nem afrontamento ao princípio do planejamento, uma vez que não houve a introdução de nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco a criação de categoria de despesa. Disciplinou-se, apenas, a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
18. A despeito do STF proferir decisão reconhecendo a repercussão geral acerca da metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, no âmbito do Tema 1349, não houve ordem de suspensão do curso dos processos em que se discute a questão aludida.
IV. Dispositivo
19. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CPC, arts. 313, V, “a”, 502, 535, III, §§ 5o e 7o; CNJ, Resolução n. 303/2019, arts. 3o e 22, § 1o; Lei Distrital n. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947 (Tema 810), Rel.: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9.2017; STF, RE n. 905357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019; STJ, REsp n. 1.102.552/CE (Tema Repetitivo 99), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009; REsp n. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.2.2018; TJDFT, Acórdão 1974899, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.2.2025; Acórdão 1897369, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.7.2024; Acórdão 1891683, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.7.2024; Acórdão 1889689, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 10.7.2024; Acórdão 1883015, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.6.2024; Acórdão 1316826, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.2.2021.